Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. DEFERIMENTO POSTERIOR DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO ANTERIOR. LIBERAÇÃO POR ALVARA. DESCABIDA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Diante do deferimento judicial da recuperação judicial e suspensão legal da execução, aliado, ainda, à mencionada finalidade de soerguimento da empresa, incumbe ao Juízo de Soerguimento a apreciação de todos os requerimentos atinentes à expropriação de bens da empresa, por possuir conhecimento global quanto à sua situação econômico-financeira, evitando-se a frustração da pretendida recuperação, restando, por conseguinte, obstada a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto.

2. Ainda que haja no cumprimento de sentença penhoras de bens da empresa anteriores ao deferimento de sua recuperação judicial, a análise quanto à efetiva expropriação e sua destinação deve ser submetida ao Juízo da Recuperação, em razão de sua força atrativa e competência universal, resultando, portanto, descabida a determinação de expedição de alvará aos credores pelo juízo singular da execução.

3. As constrições efetivadas permanecem válidas e vinculadas ao âmbito do cumprimento de sentença individual originário, até que haja expressa determinação pelo competente juízo em que tramita a recuperação judicial quanto à efetiva destinação de tais valores

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.